Tribunal: STF
Processo: AI 560674
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
I
- O relatório adotado como parte integrante do acórdão recorrido
configura peça obrigatória, cuja ausência acarreta o
não-conhecimento do recurso (Súmula 288 do STF).
II -
Impossibilidade de ser tardiamente suprida a deficiência na
composição do traslado. Precedentes.
III - Agravo regimental
improvido.